Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Processo : 0701951-50.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do r. despacho (id. 108618820 dos autos originários n. 0708942-46.2021.8.07.0010) proferido em ação de busca e apreensão de veículo pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que nada proveu em relação ao pedido de apreciação da medida liminar. Eis o teor do ato impugnado: Nada a prover (ID 111019034). Com efeito, a indicação do paradeiro do bem, objeto da pretensão de apreensão nos autos, é incumbência do próprio requerente, de modo que a mera localização do automóvel não caracteriza urgência apta a ensejar a expedição de mandado de busca e apreensão, não se olvidando que a peça inaugural sequer passou pelo juízo de admissibilidade. Desta feita, aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência suscitado. Intime-se. Cumpra-se. O agravante esclarece que o processo foi distribuído inicialmente para a 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para o juízo prolator da decisão agravada, isto é, da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, onde tramita atualmente o feito. Alega que “não há justificativa para que o feito permaneça paralisado, tendo em vista que o conflito negativo de competência já foi solucionado, devendo a decisão agravada ser reformada, com o deferimento da liminar de busca e apreensão”. Sustenta que os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão estão presentes, inexistindo motivos para o indeferimento da medida requerida. Pede a concessão imediata da liminar de busca e apreensão e, no mérito, o provimento do recurso. Decido. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se, embora submetida à apreciação na origem, não foi decidida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso, o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar por si só algum gravame à parte, afastando o cabimento de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Há muito decidiu o STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012. Grifado) Com efeito, o ato jurisdicional impugnado não tratou do indeferimento da medida liminar de busca e apreensão. Diversamente, nada proveu quanto ao pedido, assim o fazendo por ausência de alguma situação que caracterizasse urgência. Por isso, determinou aguardar-se o julgamento do conflito de competência suscitado nos autos, os quais, a propósito, como anotado, sequer passaram pelo juízo de admissibilidade. De fato, o juízo a quo (suscitante no Conflito de Competência n. 0708023-87.2021.8.07.0000) foi designado para resolver as questões urgentes (id. 87022002 dos autos originários). Contudo, em pronunciamento anterior, por considerar inexistentes “medidas urgentes/urgentíssimas a serem decididas que porventura venham a colocar em risco o direito da parte autora”, suspendeu o processo até o julgamento do conflito de competência (id. 87029141 dos autos originários). Nesse passo, se houve algum gravame, tal teria ocorrido com o pronunciamento judicial anterior que determinou suspensão do processo, contra o qual, no entanto, o agravante não se insurgiu oportunamente. Daí o despacho impugnado neste recurso, nada provendo sobre o pedido de prosseguimento do feito, pois, afinal, o juízo singular não vislumbrou fato novo. Deveras, à míngua de fato novo, o juízo não estava obrigado a se pronunciar novamente sobre o assunto (art. 505 do CPC). Aliás, este recurso sequer ataca a assertiva posta na decisão hostilizada de ausência de fato novo. Ademais, ao contrário do que afirma o agravante, o conflito de competência ainda não foi julgado. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator